Tribunal: STF
Processo: RE 101283
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-17
Data de publicação: 1984-02-17

Ementa:
FUNCIONALISMO. APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS
EXTRAORDINÁRIOS. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS, NOS TERMOS DA LEI
ESTADUAL 6.794/76. LEGITIMIDADE DA RETIFICAÇÃO PARCIAL DOS ATOS DA
APOSENTADORIA PARA EXCLUI-LA, TENDO EM VISTA QUE OS SERVIDORES
OPTARAM PELO REGIME INTRODUZIDO PELAS LEIS ESTADUAIS 7.074/79 E
7.122/79.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.